Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701026-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ORLANDO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado por FRANCISCO ORLANDO DOS SANTOS SOUSA contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0739312-87.2021, negou seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que realizasse cirurgia de ressecção de glândula submandibular em oncologia. Alega que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência e denegou o pleito de realização de ressecção de glândula submandibular em oncologia, sob o argumento de que, a despeito de se tratar de doença maligna, o laudo médico que fundamenta o pedido não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória de urgência. Defende que tal indeferimento não merece prosperar, porque se trata de neoplasia maligna, no qual aguarda há mais de sessenta (60) dias, intervenção cirúrgica. Requereu o deferimento da tutela antecipada para que seja realizada a cirurgia. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, em razão da presença conjunta da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). O direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. Não obstante, no presente caso, se tratar de pedido de cirurgia eletiva, a parte agravante é paciente oncológico, portador de neoplasia maligna, tumor que se sabe de crescimento agressivo, do qual não se tem controle, com tendência de se agravar de um dia para o outro. A parte autora aguarda há mais de sessenta dias pela cirurgia e não há previsão de quanto efetivamente o procedimento ocorrerá, pelos critérios administrativos do Distrito Federal. Assim, necessária a intervenção do judiciário para o devido amparo à parte agravante. Importante destacar que no Relatório do Médico Assistente consta a informação de que a não realização da cirurgia acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, risco de deformidade permanente e risco de óbito (ID. Num. 27623271), expondo a parte agravante a sofrimento desmedido. Portando, presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a determinar ao Distrito Federal a realização de CE – RESSECÇÃO DE GLÂNDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação desta decisão, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprir a decisão e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 20:57:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator